Tribunal: TJSP
Processo: 2175398-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - Decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada Casa Albano S/A. Materiais de Construção e determinou a inclusão dos sócios Fernando, Celeste, Herculano, Adélia e Manuel no polo passivo - Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (não preenchidos os requisitos descritos no artigo 50 do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - Decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada Casa Albano S/A. Materiais de Construção e determinou a inclusão dos sócios Fernando, Celeste, Herculano, Adélia e Manuel no polo passivo - Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (não preenchidos os requisitos descritos no artigo 50 do Código Civil) - RECURSO DOS EXECUTADOS FERNANDO, CELESTE, HERCULANO, ADÉLIA E MANUEL PROVIDO, PARA REJEITAR O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELES, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL